Tribunal: TJPA
Processo: 0807668-17.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807668-17.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARCELO DOS SANTOS CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. ART. 580, DO CPP. CORRÉUS IMPRONUNCIADOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pronunciado pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, pleiteando a revogação da custódia com fundamento na extensão de benefício concedido a corréus impronunciados, nos termos do art. 580, do CPP. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e excesso temporal. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a extensão de benefício concedido a corréus, nos termos do art. 580, do CPP; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão prevista no art. 580, do CPP, exige identidade fático-processual entre os corréus, o que não se verifica quando a decisão distingue expressamente as provas relativas a cada acusado.
4. No caso, a impronúncia de corréus decorreu da ausência de prova judicializada de participação, ao passo que, em relação ao paciente, há indícios consistentes de autoria, notadamente com base em depoimento de vítima sobrevivente corroborado por outros elementos probatórios.
5. A diferença de substrato probatório afasta a aplicação do art. 580, do CPP, pois inexistente similitude de situações jurídicas.
6. A prisão preventiva mostra-se justificada para garantia da aplicação da lei penal, especialmente diante da condição de foragido do paciente, o que evidencia risco concreto de evasão.
7. A contemporaneidade da medida cautelar não é afastada pelo decurso do tempo, quando persistem os fundamentos que a ensejaram.
8. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais.
9. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi relacionado à disputa por tráfico de drogas e execução violenta, reforça a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 580.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 08; STJ, HC 1.032.181/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para revogação da prisão preventiva, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. João Fredil Rodrigues Bendelaque Junior, em favor do nacional JOSÉ MARCELO DOS SANTOS CORREA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da vara criminal de Barcarena/PA.

Aduz o impetrante que o fato já tem mais de 20 (vinte) anos, e que as prisões dos corréus já foram revogadas. Alega ainda que o processo se encontra na fase de recurso em sentido estrito, e que na decisão de pronúncia não há fundamentação idônea capaz de justificar a manutenção da sua prisão (autos de origem nº
0000250-38.2006.8.14.0008
). Pretende a aplicação do art. 580, do CPP, com a concessão da liminar para que seja aplicada a extensão do benefício ao ora paciente, revogando-se a prisão e expedindo-se o competente alvará de soltura.

Juntou documentos (ID nº 34959191 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 35187423), o impetrado presta informações (ID nº 35317134) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 35366504).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para revogação da prisão preventiva, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. João Fredil Rodrigues Bendelaque Junior, em favor do nacional JOSÉ MARCELO DOS SANTOS CORREA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da vara criminal de Barcarena/PA.

Narram os autos que o paciente, em conjunto com outros corréus, está sendo acusado de, supostamente, ter desferido diversos disparos de arma de fogo para ceifar à vida das vítimas Janielson Fortes Sandim e Francisco Xavier Fortes Barbosa, em meio a primeira ponte próxima ao município de Moju/PA. A ação teria sido motivada por disputa de território para tráfico de drogas, pois às vítimas estariam comercializando entorpecentes por conta própria em área de interesse dos acusados.

Insurge-se o impetrante contra sentença de pronúncia que impronunciou os corréus MAXI MAIA CORREA, RONALDO CORREA e EDSON BRITO DE MATOS, pleiteando a extensão ao paciente sob o argumento de que possuem os mesmos pressupostos fáticas e de direito, fazendo
jus
ao benefício da liberdade provisória concedido a eles.

Pois bem.

Notadamente, a extensão de benefício previsto no art. 580, do CPP, exige similitude fática e processual, o que não se mostra evidente por todo conjunto fático-processual trazido a estes autos.

O juízo
a quo
, ao deixar de pronunciar os corréus Maxi Maia Correa, Ronaldo Correa e Edson Brito de Matos, descreve os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial e, ao final, conclui o seguinte (ID nº 34959201):

Em assim sendo, inexistindo prova judicializada, depurada pelo contraditório, acerca do envolvimento dos acusados MAXI MAIA CORREA, vulgo Max, RONALDO CORREA, vulgo Bagdo, e EDSON BRITO DE MATOS, vulgo ‘’Arapá’’, a impronúncia é de rigor. <sic>

Quanto ao paciente, manifestou-se:

Diversamente, no entanto, é o que sucede em relaço aos demais réus, nomeadamente CARLOS MAIA CORREA, vulgo Papagaio, ANDERSON FERNANDO VIANA TAVARES, vulgo Réu, JOSÉ MARCELO DOS SANTOS, vulgo Neguinho. (...)

Em relaço a estes há o depoimento extremamente relevante de JANIELSON FORTE SANDIM, a vítima sobrevivente, prestado em 12.08.2004, no calor dos acontecimentos perante a autoridade policial (fls. 17/18). Ali, Janielson, ento adolescente, acompanhado de sua genitora, relatou no só a motivaço do crime, dizendo que trabalhava com a comercializaço de droga para seu tio, a vítima fatal Francisco Xavier Forte Barbosa, o que despertou a reaço de CARLOS MAIA CORREA (Papagaio), comandante da atividade ilícita no Município de Barcarerna. Embora no tenha havido ratificaço por prova judicializada acerca da participaço de ‘’Max’ e ‘’Bagdo’’, o desenlace subsequente foi ratificado por outros elementos probantes, indiciário de que na noite dos crimes as vítimas foram abordadas por ‘’Papagaio’’, que estava na conduço do Gol branco, acompanhado de ANTONIO FERNANDO VIANA TAVARES (Réu) e JOSÉ MARCELO DOS SANTOS (Matielo ou Neguinho). Ainda de acordo com aquele depoimento, após serem colocados no interior do carro, todos rumaram para a Alça Viária, onde, sob o comando de ‘’Papagaio’’, desceram e se dirigiram para junto do corrimo da ponte,
onde foram fuzilados por ‘’Réu’’ e ‘’Neguinho’’, caindo ambos dentro do rio.
Sem se dar conta de que estava ferido, conseguiu nadar até a margem do rio, e no amanhecer foi socorrido por uma senhora que ainda lhe deu a quantia de R$4,00 para que voltasse para Barcarena. (...)

Tocante a JOSÉ MARCELO DOS SANTOS CORREA, é bem de ver que Janielson a ele se referiu pelos epítetos ‘’Matielo’’ ou ‘’Neguinho’’, sendo o primeiro bastante aproximado do ‘’Matchana’’ com o qual o réu se identifica, denotando que era conhecido tanto das vítimas quanto dos demais réus, ao contrário do que alegou em autodefesa no interrogatório. Desse modo,
as declaraçes da vítima sobrevivente, aliadas à do corréu ANDERSON TAVARES, sugerem indícios de participaço de JOSÉ MARCELO nos crimes
.

A conferir maiores foros de veracidade ao relato de Janielson há os relatos coincidentes das testemunhas Edivaldo Júnior Viana e Sila Patrícia Viana da Silva (mídia de fl. 1.033) (...).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

III.2 – com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia para pronunciar CARLOS MAIA CORREA, vulgo Papagaio, ANDERSON FERNANDO VIANA TAVARES, vulgo Réu, e JOSÉ MARCELO DOS SANTOS, vulgo Neguinho, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sançes do art. 121, §2º, incisos IV e V (homicídio qualificado consumado – vítima Francisco Xavier Forte Barbosa) e art. 121, §2º, incisos IV e V c/c art. 14, inciso II (homicídio qualificado tentado – vítima Janielson Forte Sandim), todos do Código Penal. <grifei>

Desta forma, resta evidente que as circunstâncias fático-processuais entre pacientes e corréus mencionados não são apenas distintas, mas opostas. A sentença de pronúncia é minuciosa quanto a descrição das provas e indícios que levaram o juízo à conclusão de pronúncia do paciente, pois há fortes indícios de autoria e materialidade contra si, que constituem justa causa para o prosseguimento da ação.

Por outro lado, estas mesmas provas – ressalto, neste ponto, o depoimento da vítima sobrevivente, foram utilizadas como fundamento para o afastamento da participação do corréu Max Maia, pois não atestaram inequivocamente sua participação no delito, o que revela a inegável ausência de similitude fático-probatória.

Quanto ao corréu CARLOS MAIA CORREA, em consulta informal aos autos de origem de nº 0000250-38.2006.8.14.0008, no sistema PJE – 1º Grau, constata-se que durante o transcurso da ação penal o corréu faleceu, pelo que foi decretada a extinção da pretensão punitiva do Estado em relação a ele. Portanto, o mencionado corréu não foi solto, como pretende fazer crer o ora impetrante.

Assim, não há como estender ao paciente os efeitos da decisão que rejeitou a denúncia em relação a parte dos corréus, por não se tratar do mesmo contexto fático-processual.

Da mesma forma, embora o ato coator não mencione expressamente manutenção da prisão preventiva, é possível inferir a imprescindibilidade da constrição, pois os motivos da decretação não somente constam na decisão coatora, como também foram esmiuçados e ratificados pelas provas posteriormente produzidas em fase probatória.

A medida cautelar deve ser mantida por permanecerem presentes as razões que a fundamentaram, especialmente no tocante a garantia de aplicação da lei penal, pois o paciente se mantém foragido.

Nesse sentido, junta-se precedentes do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO EM PROCESSO POR HOMICÍDIO EM OUTRO ESTADO. USO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSO. RISCO DE EVASÃO RECONHECIDO. 1. A prisão preventiva foi validamente mantida na sentença condenatória para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente estava foragido em processo por homicídio a que responde no Estado de São Paulo e utilizou identidade falsa para assegurar a sua impunidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, visando garantir a aplicação da lei penal. 3. A contemporaneidade da custódia preventiva é verificada pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde os crimes, conforme entendimento das Turmas da Terceira Seção do STJ. 4.Condições favoráveis do paciente, por si só, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas diante de circunstâncias que evidenciem sua insuficiência para assegurar a aplicação da lei penal. 5. Ordem denegada. (HC n. 1.032.181/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

Ademais, o
modus operandi
denuncia a gravidade concreta da empreitada criminosa, motivada por disputa de controle de território utilizado para tráfico de drogas, com ações premeditadas e executadas com alto grau de violência.

Os autos em tudo revelam a presença dos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois há de se privilegiar a proteção a integridade da vítima e demais testemunhas.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (Súmula nº 08, TJPA).

Assim, conheço da ordem e a denego, por ausência de identidade fática-jurídica.

É o voto.

Belém, 28/05/2026